Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERNANI GURGEL DE LIMA JUNIOR (agravante/exequente) em face da decisão (ID 172617619, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n.° 0006919-27.2014.8.07.0007), proposta em face de ALAN DE OLIVEIRA MENESCAL (agravado/executado), no seguinte sentido: (...) A parte exequente requer a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego- MTE, especificamente ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-CAGED, para que os referidos órgãos informem se o executados possuem registro de trabalho ativo, com o fim de ver penhorado percentual dos vencimentos para satisfazer o débito da presente execução. Contudo, o pleito não se mostra razoável, haja vista que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Outrossim, verifica-se dos autos, a determinação de suspensão do processo até 23/02/2023 (ID 71695104), nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, considerando a ausência de bens do devedor passíveis de penhora aptos a satisfazer a obrigação. Desse modo, por ora, quanto à eventual ocorrência de prescrição intercorrente, digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 10 c/c §5° do art. 921, ambos do CPC. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 51913608), o agravante/exequente afirma que se trata de ação de execução de título extrajudicial oriunda da venda de um estabelecimento comercial (lava jato) ao executado que, por seu turno, não cumpriu com sua obrigação de realizar os pagamentos convencionados. Alega que vem diligenciando e buscando bens penhoráveis do executado, para reaver seu crédito de direito e que, após arquivamento provisório dos autos, o exequente, no dia 25.09.2023, peticionou requerendo seu desarquivamento e ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, para que forneça informação se o executado, atualmente, possui carteira e trabalho assinada e, consequentemente, fonte de renda passível de penhora, o que foi indeferido pelo juízo a quo, dando ensejo ao presente recurso de agravo de instrumento. Ao final, requer a reforma da decisão combatida para que seja determinada a penhora parcial de salário do agravado/executado para quitação da dívida. É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem no 0006919-27.2014.8.07.0007, da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, fora sentenciado, em 06 de outubro de 2023, nos seguintes termos (ID 174480455, do processo de origem): (...) ERNANI GURGEL DE LIMA JUNIOR ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de ALAN DE OLIVEIRA MENESCAL (partes qualificadas nos autos), secundada por contrato de confissão de dívida. Depois da citação da executada foram realizadas diversas diligências com vistas à expropriação de seus bens, todas sem êxito. Diante disso, a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. E, desde então, não foi mais localizado patrimônio para ser excutido. Eis o relato necessário. Decido. Tem-se dos autos que, ante o insucesso das diligências para localização de bens da executada, o trâmite processual foi suspenso, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. E, desde então, não foi localizado patrimônio passível de excussão. É cediço que decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece o artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. No caso, a execução está amparada por instrumento particular assinado por duas testemunhas, cuja prescrição da pretensão executória, por se encontrar fundada em instrumento particular, encontra-se submetido ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206 , § 5o , inciso I do Código Civil de 2002. Nesse diapasão, tendo em vista que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou um ano após o deferimento da suspensão do feito, é de rigor reconhecer que a pretensão executiva do exequente foi alcançada, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC. O presente feito está secundado por instrumento particular assinado por duas testemunhas (IDs 55575489) e foi suspenso por falta de bens em 23/09/2016 (ID 55576761). Houve transcurso de prazo superior aos cinco anos concebidos para o exercício da pretensão executória, o que impõe a extinção da execução, conforme o disposto na Súmula 150 do excelso Supremo Tribunal Federal, que estipula, para a prescrição executória, idêntico prazo para o ajuizamento da ação (de execução, no caso); e, ainda, consoante dispõe o artigo 206-A do Código Civil, segundo o qual "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão". Em arremate, a extinção do processo não decorre da inércia do exequente, mas da não localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo prescricional, motivo por que é tênue qualquer pedido do exequente para prosseguimento do feito, pois neste contexto fora (ou seria) formulado depois da ocorrência da prescrição da pretensão executória. Posto isso, reconheço a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo extinto o processo executivo nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC. Sem custas e sem honorários, nos termos do § 5o do art. 921 do CPC. Determino o cancelamento de eventuais averbações relativas ao feito, nos termos do §3° do art. 828 do CPC, bem como penhoras sobre bens imóveis do devedor, devendo a parte interessada providenciar pessoalmente a baixa da averbação junto ao respectivo registro, bem como arcar com eventuais emolumentos cobrados. Para tanto, atribuo à sentença força de ofício. Comunique-se o relator do agravo de instrumento n. 0741786-11.2023.8.07.0000, interposto pelo credor, a extinção do feito em razão da prescrição, encaminhando cópia desta sentença. Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, abra-se vista à parte contrária para contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio TJDFT com as homenagens de estilo. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com observância das cautelas de estilo. Atribuo força de ofício a esta sentença. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No presente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.